Tribunal: TJSP
Processo: 1500401-78.2024.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal, e adulteração de sinal identificador de veículo (Réu Guilherme) – Posse irregular de munições de uso permitido e restrito (Réu Márcio) – Sentença condenatória – Recursos defensivos – Pleito de absolvição por atipicidade da posse de munições e aplicação do princípio da insignificância

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal, e adulteração de sinal identificador de veículo (Réu Guilherme) – Posse irregular de munições de uso permitido e restrito (Réu Márcio) – Sentença condenatória – Recursos defensivos – Pleito de absolvição por atipicidade da posse de munições e aplicação do princípio da insignificância (Márcio) – Impossibilidade – Conduta que configura crime de perigo abstrato, sendo prescindível a apreensão de arma de fogo ou demonstração de finalidade específica – Munições, inclusive de uso restrito, que revelam potencial lesivo relevante e afastam a mínima ofensividade da conduta – Inaplicabilidade do princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso concreto e da tutela da incolumidade pública – Pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (Guilherme) – Descabimento – Prova oral firme e coerente – Desnecessidade de apreensão do artefato – Condenação mantida – Dosimetria – Penas-base corretamente exasperadas quanto ao roubo em razão das circunstâncias do crime (Guilherme) e maus antecedentes (Márcio) – Segunda fase – Agravante da reincidência (Márcio) e Atenuante da confissão espontânea do crime de roubo (Guilherme) – Descabido o pleito de reconhecimento da menoridade relativa formulado pela Defesa de Guilherme – Réu que já contava com 21 anos à data dos fatos – Terceira fase – Aplicação da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP (Guilherme) – Patamar de 2/3 que não admite redução – Concurso formal de crimes corretamente aplicado, considerando que o roubo teve vítimas distintas (Guilherme) – Regime inicial fechado mantido para as penas de reclusão pela gravidade concreta da conduta de Guilherme e, para Márcio, pelos maus antecedentes e reincidência – Acolhido o pleito defensivo de fixação do regime inicial semiaberto apenas para a pena de detenção imposta a Márcio – Ausência dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis penal (ambos) – Justificada a necessidade da manutenção da custódia cautelar – Recurso improvido quanto a Guilherme e parcialmente provido quanto a Márcio.